Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706209-47.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IAGO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimado o apelante para constituir novo advogado e apresentar as razões de apelação, esse manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 21618801). Intime-se a Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES